Tribunal: TJDFT
Processo: 0732397-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR ENTRE IRMÃS UNILATERAIS. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de regulamentação de convivência familiar entre irmãs unilaterais.
II. Questão em discussão.
2. Juízo competente para processar e julgar a ação de regulamentação de convivência familiar entre irmãs unilaterais, haja vista a existência de outro processo que alude ao objeto da ação originária do presente conflito de competência.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 55, caput, do CPC, prevê que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Entretanto, essa regra é flexibilizada pelo o § 3o do mesmo dispositivo processual que dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
3.2. Considerando que está em tramitação no Juízo Suscitante ação de alienação parental, que foi ajuizada antes, pelo genitor das menores em face da genitora das duas irmãs mais novas. Bem como, os elementos dos autos de origem revelam que a situação é bastante sensível, portanto, exige cautela redobrada para não se agravar mais a animosidade existente entre os núcleos familiares. Assim, mostra-se adequado que a ação originária desse conflito seja julgada pelo Juízo Suscitante, para evitar o risco de decisões conflitantes.
3.3. Prestigia o melhor interesse das menores a seguinte reflexão do Juízo Suscitado: “embora não se trate de um mesmo núcleo familiar em sentido estrito, a elevada beligerância que permeia a relação da família, considerada em sua amplitude, aliada às alegações comuns às duas demandas - como violência praticada pelo genitor da autora e alienação parental por parte da requerida - configura situação fática que recomenda a apreciação conjunta dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes e resguardar o melhor interesse das três menores envolvidas, primando por uma atuação que vise mitigar o quadro de ampla beligerância.”
IV. Dispositivo e tese.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Suscitante, Juízo da 3a Vara de Família de Brasília.
Tese de julgamento: “O art. 55, caput, do CPC, prevê que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Entretanto, essa regra é flexibilizada pelo o § 3o do mesmo dispositivo processual, que dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0708824-37, Rel. Designado Desembargador Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 01.06.2020.